Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE FORMA AUTÔNOMA.
1. A fundamentação jurídica do pedido e a natural diferença de percepção da realidade entre os litigantes não se confunde com a tentativa de alteração dos fatos, prevista art. 80, II, CPC, a ensejar a condenação da parte por litigância de má-fé.
2. Não evidenciada qualquer das condutas configuradoras de litigância de má-fé, mas tão somente o exercício do direito de ação, inviável a aplicação de multa.
3. Ajuizada a ação em face de dois réus, em litisconsórcio passivo simples, os ônus sucumbenciais devem ser analisados em relação a cada um dos demandados, com vistas à distribuição proporcional dos honorários advocatícios, nos termos dos artigos 87 e 117 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.